Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou o cumprimento da pena privativa de liberdade decorrente de condenação transitada em julgado por crime previsto no art. 217-A do Código Penal. A defesa alegou ilegalidade da custódia diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, idade avançada do paciente e alegado comprometimento grave de saúde, requerendo, liminarmente, o deferimento de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do habeas corpus diante da existência de recurso próprio previsto na Lei de Execuções Penais e a eventual configuração de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, conforme orientação firmada pelo STJ e STF, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
4. A prisão do paciente decorre de condenação penal definitiva, com início de execução regular da pena e expedição de carta de guia definitiva, sendo incabível a análise da legalidade da custódia à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, próprios da prisão cautelar.
5. O pleito de prisão domiciliar não encontra respaldo no art. 117 da LEP, pois não há prova de enfermidade grave incompatível com o ambiente carcerário. A avaliação médica atestou a possibilidade de tratamento intramuros com os recursos disponíveis no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
6. HABEAS CORPOS não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; LEP, arts. 117 e 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 329.990/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 16/12/2015; TJDFT, Acórdão 1841861, 0709690-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJE 16/04/2024; TJDFT, Acórdão 1635388, 0735208-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, PJe 17/11/2022.